Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CORREPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. VÍCIO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é um dos atos mais importantes do processo. Tem por escopo dar ciência da demanda ao réu e viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Nesse passo, além de prever que o ato é indispensável, o Código de Processo Civil também estabelece que a citação será nula quando realizada sem observância das prescrições legais (art. 239, c/c, 280, do CPC).
3. A realização da citação em endereço diverso da pessoa jurídica e dirigida a quem não tempo poderes de representá-la, tampouco para receber a citação em seu nome, inviabiliza o exercício do direito da ampla defesa e macula o processo com vício insanável, motivo pelo qual considera-se sem efeitos os atos processuais subsequentes que dela dependam.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.